Tribunal: TJBA
Processo: 8039093-76.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8039093-76.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MATEUS COSENZA FAHEL DE ANDRADE e outros Advogado(s): MANOEL GUIMARAES NUNES, CARLA BATISTA NEVES GUIMARAES NUNES IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO